Tribunal: TJSP
Processo: 2210015-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Cumprimento de sentença – Renda mensal inicial do auxílio-acidente precedido de auxilio doença – Inexistência de período intercalado de atividade – Adoção do salário-de-benefício calculado – Apuração da RMI que se baseou em auxílio-doença equivocado – Necessidade de refazimento dos cálculos.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210015-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADALBERTO COSTA DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210015-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.598 (fps)
2
Agravo de Instrumento no 2210015-49.2019.8.26.0000
Agravante: Adalberto Costa dos Santos
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.598.
ACÓRDÃO
Cumprimento de sentença
Renda mensal inicial do
auxílio-acidente precedido de auxilio doença Inexistência
de período intercalado de atividade Adoção do salário-
de-benefício calculado Apuração da RMI que se baseou
em
auxílio-doença
equivocado

Necessidade
de
refazimento dos cálculos.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento visando à reforma da r.
decisão que homologou os cálculos elaborados pelo INSS em relação aos valores a
serem pagos a título de auxílio-acidente, reconhecendo que os critérios utilizados
pelo executado na apuração da RMI estão corretos.
Recorre o segurado sustentando que a conta elaborada pela
contadoria judicial às fls. 67/68 está inequívoca, eis que a RMI da benesse deve ser
apurada tendo por base o mesmo salário de benefício utilizado para o cálculo do
auxílio-acidente devido no período compreendido entre 04.09.2012 a 20.10.2012, ou
seja, aquele referente ao auxílio-doença NB31/503.944.215-0, concedido entre
24.05.2006 a 21.12.2010 (fls. 81).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210015-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.598 (fps)
3
Foram dispensadas informações e não vieram contrarrazões.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, diante do Ato Normativo n° 354-PGJ-CGMP-CPJ, publicado no DOE de
5.5.2004, pág. 39 e do Ato Normativo n° 01/2006, da Egrégia Presidência da Seção
de Direito Público deste Tribunal, publicado no DOE de 8.5.2004, pág. 1.
É o relatório.
Razão parcial assiste ao agravante.
Inicialmente, o v. acórdão da fase de conhecimento,
transitado em julgado em 28.05.2015 (fls. 37), determinou que o temo inicial do
auxílio-acidente seria fixado na data de juntada do laudo pericial, em 31.08.2012,
porém, nesse período, o obreiro estava em gozo do benefício de auxílio-doença
NB91/548.953.899-2, concedido entre 22.11.2011 e 03.09.2012.
Assim, o auxílio-acidente ficaria suspenso até a cessação
daquele benefício, bem como nos períodos posteriores em que fossem concedidos
auxílios-doença pelas mesmas moléstias diagnosticadas nos autos, ou seja, males
colunares.
Verifica-se dos autos que o segurado recebeu outro benefício
acidentário de auxílio-doença, NB91/553.972.857-9, no período compreendido entre
21.10.2012 a 23.04.2018 (fls. 87).
Dessa forma, o autor faz jus ao recebimento do auxílio-
acidente entre 04.09.2012 e 20.10.2012, bem como após 24.04.2018, eis que desde o
termo inicial fixado pela r. decisão judicial transitada em julgado, o referido
benefício foi suspenso em razão do recebimento dos auxílios-doença mencionados
acima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210015-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.598 (fps)
4
Iniciado o cumprimento de sentença, foram elaborados os
cálculos pela contadoria judicial de fls. 53/54 referente ao auxílio-acidente devido
no período compreendido entre 04.09.2012 e 20.10.2012, cujos valores foram
homologados pelo juízo a quo (fls. 55), expedido o ofício requisitório (fls. 58) e
efetuado o depósito pela autarquia (fls. 61).
Após a cessação do auxílio-doença NB91/553.972.857-9,
ocorrida em 23.04.2018, o auxílio-acidente deveria ter sido reativado, ocorre que a
autarquia implantou o benefício com pagamento somente a partir de 01.08.2018 (fls.
81).
Dessa forma, restou pendente o pagamento da benesse entre
24.04.2018 e 31.07.2018, motivo pelo qual o obreiro apresentou a petição de fls.
38/42, requerendo o referido pagamento, bem como afirmando que a RMI utilizada
pelo INSS está inferior ao realmente devido.
A autarquia foi intimada da referida petição, quedando-se
inerte e a contadoria apresentou o seu parecer (fls. 67/69).
As partes se manifestaram sobre dos cálculos do expert (fls.
72/92) e sobreveio r. decisão do juízo a quo homologando a conta elaborada pela
autarquia, sob alegação de que a RMI do auxílio-acidente deve ser apurada com base
no salário de benefício empregado no benefício NB91/553.972.857-9, o mesmo
adotado no cálculo do auxílio-doença vigente por ocasião do reconhecimento do seu
direito (fls. 43/46).
Contra essa r. decisão é que o agravante apresentou o
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210015-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.598 (fps)
5
Cinge-se a controvérsia acerca do correto valor da RMI do
auxílio-acidente deferido ao autor.
Cumpre consignar que, no tocante a RMI, sendo o auxílio-
acidente precedido por auxílio-doença sem solução de continuidade, ou seja, sem
novas contribuições no período, a RMI do novo benefício será apurada com base no
salário-de-benefício já calculado.
Dessa forma, a fundamentação trazida pelo D. Magistrado
em seu r. decisum está correta, porém, o benefício vigente à época em que concedido
o auxílio-acidente, diverge daquele mencionado no julgado.
O termo inicial da benesse foi fixado em 31.08.2012, data de
juntada do laudo pericial, período em que o obreiro estava em gozo do auxílio-
doença NB91/548.953.899-2 (fls. 85), recebido entre 22.11.2011 e 03.09.2012 e não
o benefício NB91/553.972.857-9 (fls. 87) como afirmado pelo d. magistrado e pelo
segurado.
Assim, a RMI do auxílio-acidente (de 50%) deve ser aquela
adotada no mencionado benefício, atualizada pelos mesmos índices previdenciários
utilizados anteriormente.
Dessa forma, não há como homologar nenhuma das contas
apresentadas pelas partes, devendo os autos retornarem para a contadoria judicial
para que seja elaborado novo cálculo de liquidação, com a utilização da renda
mensal inicial adotada no benefício NB91/549.953.899-2, devidamente atualizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210015-49.2019.8.26.0000 -Voto no 18.598 (fps)
6
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)